Tribunal: TJES
Processo: 0005496-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005496-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: AMOS LAVIOLA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Amos Laviola, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio do devedor e reconheceu a prescrição da pretensão executiva. O apelante sustenta ausência de desídia, atribui a demora a dificuldades na citação e ao funcionamento da justiça, invocando a Súmula 106 do STJ, e defende a aplicação das regras de prescrição intercorrente do art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção da prescrição com o despacho citatório, diante da demora na efetiva realização da citação por conduta do exequente; (ii) estabelecer se incide, no caso, a prescrição intercorrente do art. 921 do CPC ou a prescrição material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição somente se o autor adota, em até 10 dias, as providências necessárias à realização do ato, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. No caso concreto, embora o despacho citatório tenha sido proferido, a citação não se efetivou por manifesta desídia do exequente, que reteve os autos, demorou a protocolar cartas precatórias, insistiu em endereços incorretos e deixou transcorrer lapsos superiores ao prazo prescricional sem providências adequadas.

5. A inércia do credor impede que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, de modo que o prazo prescricional fluiu livremente desde o vencimento da cédula.

6. O prazo para cobrança de Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, estando a pretensão fulminada em julho de 2014.

7. Não há falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu de falha do Judiciário, mas da conduta da própria instituição financeira.

8. Inviável a aplicação das regras da prescrição intercorrente do art. 921 do CPC, pois a hipótese é de prescrição material, verificada antes mesmo da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O despacho que ordena a citação somente interrompe a prescrição se o autor adota tempestivamente as providências necessárias à efetivação do ato.

2. A inércia do exequente, que retarda ou inviabiliza a citação, impede a interrupção da prescrição, que segue seu curso normal.

3. A prescrição incidente na cobrança de Cédula de Crédito Bancário é trienal e consuma-se na ausência de citação válida.

4. Configurada a prescrição material, não se aplica a disciplina da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09.02.2022, DJe 21.02.2022; TJ-MG, AC nº 10000212137210001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 17.02.2022, pub. 18.02.2022; TJ-MG, AC nº 10416130005695001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 22.08.2022, pub. 24.08.2022; TJ-MT, AC nº 00007822920128110026, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 30.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005496-85.2013.8.08.0024

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE AMOS LAVIOLA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
AMOS LAVIOLA
, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão do apelante.

Em suas razões (id. 14116094) alega a recorrente, em síntese, que não houve desídia de sua parte, tendo empreendido diversas diligências para promover a citação do executado.

Atribui a demora a fatores alheios à sua vontade, como a dificuldade de localização do devedor e a própria morosidade dos mecanismos da justiça, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Argumenta, ademais, o equívoco da sentença ao não aplicar as regras atinentes à prescrição intercorrente previstas no art. 921 do CPC.

Pois bem.

O banco ingressou com a presente ação executiva em
21/02/2013
, buscando a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento final ocorreu em
10/07/2011
.

A sentença reconheceu a prescrição e, sem delongas, entendo por sua manutenção.

De início, mister destacar que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, é causa de interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da demanda, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar aquela, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

In casu
, infere-se que a ação executiva foi ajuizada em
fevereiro de 2013
, sendo o despacho citatório proferido em 11/06/2013.

Após a primeira tentativa de citação, que restou infrutífera, o exequente demonstrou notável morosidade em dar andamento ao feito.

Afinal, depreende-se a permanência na posse dos autos por 04 meses, sendo devolvidos apenas após intimação, sob pena de apuração de crime de sonegação de autos (fls. 65).

Posteriormente, houve demora injustificada de meses para o protocolo das cartas precatórias no juízo deprecado (fls. 68, 106v., 107 e 134) e insistência em endereços que já haviam se provado equivocados (fls. 101 e 128), ignorando certidões de oficiais de justiça (fl. 111).

Ademais, intimado a fornecer novo endereço, em
01/07/2016
,
quedou-se inerte até 06/04/2017
, somente tendo se manifestado após pessoalmente intimado, sob pena de extinção do feito (fl. 117).

Posteriormente, o processo permaneceu paralisado por períodos que, somados, superam em muito o prazo prescricional da própria ação, como o lapso temporal entre 03/03/2018 e 11/02/2021, em que, apesar de intimado, o banco não comprovou o protocolo de carta precatória (fl. 133).

A sentença impugnada, ao pronunciar a prescrição, destacou com precisão a desídia do exequente, pontuando que a citação não se consumou por comportamento da própria parte, que não forneceu os dados corretos para a concretização do ato processual.

O art. 240, § 2º, do CPC é claro ao impor ao autor o ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se beneficiar da retroatividade da interrupção do prazo prescricional.

Assim, ainda que tenha decorrido longo prazo de tramitação da presente ação, não se pode imputar tal fato ao Poder Judiciário.

Foram efetuadas diversas tentativas de citação nos endereços indicados pelo recorrente, competindo tão somente a ele, ante sua inércia e manifestações a destempo, a responsabilidade pela não efetivação do ato em tempo hábil.

Dessa forma, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em 10/07/2011 e que o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, flagrante a ocorrência da prescrição em julho de 2014, sendo irrepreensível a conclusão da magistrada sentenciante.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE
. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu . E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.
2 . Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado ? atualmente é subtenente da PM ? e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier ? RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO
- EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art . 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. -
Conforme art. 240, caput e § 1º, do CPC, a citação interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação -Incumbe, contudo, ao exequente adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, como bem determina o artigo 240, § 2º, do CPC/15 - Constatada a ausência de promoção da citação, após diversas intimações e, no caso, por mais de três anos, sendo, inclusive, intimada pessoalmente a parte autora, imputa-se a ela a culpa exclusiva pela demora, não ocorrendo o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, transcorrendo o prazo livremente até a efetivação deste ato processual
.(TJ-MG - AC: 10416130005695001 Mercês, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 22/08/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)

Por fim, destaco que não há que se falar em aplicação das regras atinentes à prescrição intercorrente, porquanto o caso dos autos versa sobre a prescrição material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10 .931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual .
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem condenação em honorários advocatícios, pois não arbitrados pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)